Tribunal: TJMT
Processo: 1023263-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA E COAÇÃO A TESTEMUNHAS. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT que decretou a prisão preventiva de Heitor Rocha Machado, investigado por estelionato e associação criminosa [arts. 171 e 288 do CP], no contexto de fraude eletrônica contra empresas do ramo mobiliário. A impetração sustenta ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP].
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os pressupostos e fundamentos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegada ausência de contemporaneidade dos fatos, da inexistência de elementos supervenientes e da possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na existência de indícios robustos de autoria e materialidade delitivas, reiteração criminosa e sofisticação do esquema fraudulento.
4. Verificou-se fato superveniente de relevância, concernentes à prática de atos intimidatórios contra testemunhas após a concessão da liberdade, configurando risco concreto à instrução criminal [art. 312, CPP], inclusive com lavratura de termo circunstanciado.
5. A jurisprudência admite a prisão preventiva com base em fatos novos e demonstração de periculum libertatis atual, ainda que os crimes tenham ocorrido anteriormente, não se exigindo coincidência cronológica com a decisão constritiva.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando demonstrada sua imprescindibilidade, sendo inadequadas as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP para impedir a reiteração e preservar a instrução.
7. Ausente qualquer ilegalidade manifesta, não se justifica a concessão da ordem.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento:
“1. A contemporaneidade da prisão preventiva não exige coincidência temporal exata com os fatos investigados, bastando a demonstração de necessidade atual da medida.
2. A reiteração criminosa e a prática de atos intimidatórios contra testemunhas justificam, de forma autônoma, a prisão preventiva como meio necessário à proteção da instrução criminal.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 319 e 344; CP, arts. 171 e 288.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/12/2022; STJ, AgRg no HC 980.999/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023263-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HEITOR ROCHA MACHADO - CPF: 053.151.221-58 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER BUENO DIAS - CPF: 035.155.171-97 (ADVOGADO), ROGER BUENO DIAS - CPF: 035.155.171-97 (IMPETRANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SUELEN ADAMES DE OLIVEIRA - CPF: 053.098.021-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA GONCALVES ROCHA - CPF: 424.566.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA LORITE FRACASSO - CPF: 010.606.931-43 (VÍTIMA), JPL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 47.604.199/0001-20 (VÍTIMA), ZAPATA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 40.551.255/0001-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA E COAÇÃO A TESTEMUNHAS. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT que decretou a prisão preventiva de Heitor Rocha Machado, investigado por estelionato e associação criminosa [
arts
. 171 e 288 do CP], no contexto de fraude eletrônica contra empresas do ramo mobiliário. A impetração sustenta ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP].

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os pressupostos e fundamentos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegada ausência de contemporaneidade dos fatos, da inexistência de elementos supervenientes e da possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na existência de indícios robustos de autoria e materialidade delitivas, reiteração criminosa e sofisticação do esquema fraudulento.

4. Verificou-se fato superveniente de relevância
, concernentes à prática de atos intimidatórios
contra testemunhas
após a concessão da liberdade, configurando risco concreto à instrução criminal [art. 312, CPP], inclusive com lavratura de termo circunstanciado.

5. A jurisprudência admite a prisão preventiva com base em fatos novos e demonstração de
periculum
libertatis
atual, ainda que os crimes tenham ocorrido anteriormente, não se exigindo coincidência cronológica com a decisão constritiva.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando demonstrada sua imprescindibilidade, sendo inadequadas as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP para impedir a reiteração e preservar a instrução.

7. Ausente qualquer ilegalidade manifesta, não se justifica a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A contemporaneidade da prisão preventiva não exige coincidência temporal exata com os fatos investigados, bastando a demonstração de necessidade atual da medida.

2. A reiteração criminosa e a prática de atos intimidatórios
contra testemunhas
justificam, de forma autônoma, a prisão preventiva como meio necessário à proteção da instrução criminal.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, LXI e LXV; CPP,
arts
. 312, 319 e 344; CP,
arts
. 171 e 288.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
12/12/2022; STJ,
AgRg
no HC 980.999/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Herbert Costa
Thomann
e
Roger Bueno Dias
, em favor de
Heitor Rocha Machado
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que decretou a sua prisão preventiva nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.o
1004726-17.2025.8.11.0042
, vinculado ao Inquérito Policial n.o
1011981-60.2024.8.11.0042
.

Na
petição [id. 299662384], os impetrantes alegam, em síntese, que a prisão seria ilegal por ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão constritiva, ausência de fatos supervenientes e aptos a justificar a medida, e possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal. Apontam, ainda, ofensa ao princípio da proporcionalidade e à excepcionalidade da prisão processual.

Asseriram que o suposto episódio de ameaça não passou de cobrança legítima de débitos locatícios, sem qualquer conotação intimidatória ou delituosa. Invoca-se, ademais, a ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão cautelar imposta revela-se mais gravosa do que eventual sanção penal definitiva a ser aplicada, considerando-se a natureza dos fatos e as circunstâncias pessoais do paciente.

Por fim, afirma-se que, no caso concreto, seriam plenamente adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, de modo a resguardar os fins do processo sem impor restrição extrema à liberdade do paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
por este relator, mediante decisão proferida sob id. 300171878, com base na ausência de manifesta ilegalidade, tendo sido reconhecida, em juízo de cognição sumária, a presença dos elementos autorizadores da prisão cautelar, notadamente o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a instrução criminal.

Por sua vez, a autoridade apontada como coatora prestou informações [id. 301885381] esclarecendo que, a
pós apreciar o pedido realizado pela autoridade pela autoridade policial, concluiu, em consonância com o parecer ministerial, que a prisão preventiva do acusado atendia aos requisitos legais, se mostrando imprescindível não só para o resguardo da ordem pública, mas também à conveniência da instrução criminal, conforme fundamentos lançados no
decisum
.

O Ministério Público, por meio de parecer
de id. 303818371,
manifestou-se pela denegação da ordem,
destacando a suficiência da fundamentação judicial, a contemporaneidade dos fatos e a pertinência da segregação para proteção da ordem pública e da eficácia da persecução penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta do presente
writ
que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de
estelionato
e
associação criminosa
[
arts
. 171, caput, e 288, ambos do Código Penal], com fatos delituosos apurados inicialmente no referido inquérito policial, instaurado para investigar prejuízos causados às empresas
Lot
Mobília e
Tidelli
Móveis, mediante sofisticado esquema de fraude com uso indevido de cartões de crédito, que teria causado dano patrimonial na ordem de R$ 337.561,68, conforme descrito na decisão que decretou a prisão preventiva.

A autoridade coatora fundamentou a segregação com base na presença dos requisitos legais, destacando a existência de elementos indicativos da autoria e materialidade delitiva, bem como a
necessidade de garantia da ordem pública
e da
conveniência da instrução criminal
, em razão da reiteração de condutas fraudulentas por parte do paciente, inclusive, supostamente, enquanto este se encontrava sob custódia estatal. Ressaltou-se, ainda, posterior prática de atos de ameaça a testemunhas, com lavratura do
Termo Circunstanciado de Ocorrência no 215.5.2025.1763.

Inicialmente, constata-se que a decisão que impôs a custódia cautelar ao paciente Heitor Rocha Machado foi proferida no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n.o 1004726-17.2025.8.11.0042, com lastro no Inquérito Policial n.o 1011981-60.2024.8.11.0042, instaurado para apurar sofisticado esquema de fraude eletrônica e estelionato, com prejuízo financeiro substancial.

Além da materialidade e dos indícios robustos de autoria representados por boletins de ocorrência, documentos apreendidos, relatórios de investigação e depoimentos, a segregação teve como fundamentos a reiteração criminosa, a sofisticação dos meios empregados
e, sobretudo, a prática de atos intimidatórios
contra testemunhas
, fato superveniente de gravidade indiscutível
.

Destaca-se dos autos a existência do Termo Circunstanciado de Ocorrência no 215.5.2025.1763, lavrado após o paciente, já em liberdade, supostamente ter
coagido
as testemunhas Vinícius Elias Porfírio da Rocha e Amanda Vitória Bessa Campello, os quais figuram como elementos-chave na persecução penal.

Em que pese o arrazoado pela parte impetrante, infere-se que a atuação do paciente extrapolou os limites da cobrança legítima, adentrando o campo da pressão psicológica dirigida a testemunhas, revelando comportamento apto a configurar coação no curso do processo, na forma do art. 344 do Código Penal, conforme excertos dispostos no Ofício no
23/2025/GAB [id. 301885381]. Senão vejamos:

Em 20.02.2025 Vinicius Elias foi novamente ouvido pela autoridade policial, ocasião em que prestou novas informações, a saber: “... QUE no dia 09 de janeiro de 2025, foi surpreendido com a operação policial na
residencia
e que neste dia a maior parte dos móveis foram levados (itens de
mobilia
e
intes
decorativos); QUE no dia da operação ligou para HEITOR, e informou que os móveis estavam sendo retirados da
residencia
; QUE um dia depois da operação sua
eposa
AMANDA fez uma postagem com os seguintes dizeres "dormir no chão é melhor do que em um palácio conquistado por golpes", sem citar nomes, e que logo depois disso, HEITOR viu a postagem e ligou para o declarante bem alterado, gritando no telefone dizendo "
QUE VOCES NÃO ME CONHECEM
, NÃO CONHECEM MINHA HISTORIA PARA FICAR ME JULGANDO"
aparantemente
ofendido com a postagem que sequer foi para ele; QUE nesta mesma conversa HEITOR disse que não compraria mais nada para a casa e que "se quisesse alguma coisa teria que ver com seu advogado"; QUE posteriormente passaram a se desentender pois a casa não estava nas mesmas
condiçoes
em que inicialmente foi locada, deixando o declarante de pagar os alugueis; QUE HEITOR nas
ligaçoes
, ameaçava o declarante de forma indireta, dizendo em tom ameaçador "
É MELHOR VOCE FAZER TUDO DIREITINHO" como se o declarante não fizesse, teriam
consequencias
desagradáveis
; Q
UE acredita ser possível e provável que HEITOR tivesse acesso as
cameras
de sua
residencia
; QUE sente temor por sua família, pois HEITOR sabe quem é sua esposa e seus filhos
, sobretudo por HEITOR já ter ficha criminal, já ter sido preso, e que pode ter contatos com pessoas consideradas perigosas; QUE apesar de ter feito vistoria na casa no 17/12/2024, HEITOR queria fazer novamente outra vistoria na casa no
mes
de janeiro, após a operação, e que o declarante não permitiu a entrada de HEITOR, que depois disso, HEITOR passou a enviar notificação extrajudicial a sua esposa , importunando sua esposa, querendo respostas rápidas, mesmo tendo o declarante pedido por várias vezes não falar com sua esposa; QUE sua esposa teve que bloquear HEITOR, pois apesar do contrato estar em nome de sua esposa AMANDA e de SUELEN (esposa de HEITOR), as questões eram resolvidas entre o declarante e entre HEITOR; QUE HEITOR nunca conversou diretamente com AMANDA, e que nunca foi sugerido que ela entregasse os móveis para a
policia
, e que o declarante afirma que nunca quis comprar os móveis diretamente de HEITOR; QUE todas essas questões se deram em circunstancias concomitantes ao nascimento de seu filho, puerpério de sua esposa,
insuficiencia
cardíaca de sua sogra, que estava em sua casa no dia da operação; QUE no dia 07/02/2025 a Mae de Heitor, Senhora MARILDA foi até a casa do declarante, para cobrar o aluguel, com as seguintes palavras "se
voces
não podem pagar o aluguel, podem alugar um cantinho mais baratinho", dizendo também que o declarante e sua esposa estavam trazendo” desordem" para sua vida; QUE no mesmo dia a noite, viu oferendas como charuto, vela preta, cachaça no cruzamento em frente da sua casa, e que nunca tinha visto coisas do tipo nos oito meses em que morou na casa...”.

Ainda que se admita a existência de uma demanda locatícia subjacente, o modo de atuação do paciente, associado à sua posição de liderança e à relação direta das testemunhas com os fatos investigados, permite
inferir risco concreto à instrução criminal
.

A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta,
pois, a prisão foi baseada também em fatos supervenientes, notadamente os episódios de ameaça a testemunhas após a concessão da liberdade provisória.

Neste sentido, a
jurisprudência admite a custódia cautelar quando há demonstração de fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem, o que está evidenciado no caso concreto. Senão vejamos:

A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo.

(STJ,
AgRg
no HC 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
12/12/2022).

Outrossim, não se ignora a alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, porém tais predicados não são hábeis a afastar a custódia preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
e a evidente ineficácia das medidas cautelares alternativas. Trata-se de entendimento sedimentado nas Cortes Superiores. Veja-se:

[...]

3.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

[...]

(
AgRg
no HC n. 980.999/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Diante disto
, constata-se que a decisão de primeiro grau é idônea, fundamentada e proporcional, não se podendo falar em constrangimento ilegal, porquanto, fundamentada e em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais.

Pelo exposto, conheço do
Habeas Corpus
e, no mérito
, DENEGO A ORDEM,
mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
Heitor Rocha Machado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025